Tribunal: CARF
Processo: 12269.004316/2008-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.004316/2008-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.205 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
JEDIL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/12/2007
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA DE OFÍCIO
Para fins de aplicação da penalidade mais benéfica ao contribuinte, as multas
de mora e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração
em GFIP devem ser comparadas, de forma individualizada, com aquelas
previstas, respectivamente, nos art. 35 e 32-A da Lei 8.212/91, com a redação
dada pela Lei 11.941/09.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar a aplicação da retroatividade benigna mediante a
comparação da multa lançada pela que seria devida com aplicação do art. 32-A da Lei 8.212/91.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.004316/2008-74
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.205 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004316/2008-74

O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 10-25.100
– 7a Turma da DRJ/POA, fls. 56 a 60.
Trata de autuação referente a Contribuições Sociais Previdenciárias e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Jedil Comércio Importação e Exportação Ltda. foi autuada por infringir a Lei n°
8.212/91, artigo 32, inciso IV e parágrafo 5o, na redação dada pela Lei n° 9.528/97, em
razão de ter informado documento Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP, sem a totalidade dos fatos geradores de contribuições
previdenciárias, nas competências 08/2005 a 12/2005, 03/2006, 04/2006, 09/2006 a
01/2007, 03/2007, 07/2007,09/2007 a 12/2007.
Esclarece o Relatório Fiscal da Infração - RFI, fl. 06, que os valores referem-se às
remunerações de segurados empregados e contribuintes individuais, conforme planilhas
de fls. 08/12.
O lançamento totalizou o valor de R$ 60.311,49 (sessenta mil, trezentos e onze reais e
quarenta e nove centavos), consolidado em 12/11/2008, correspondente ao somatório
das multas aplicadas em cada competência, as quais encontram-se discriminadas à fl.
13.
Esclarece o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa -RFAM não ter sido constatada a
presença de circunstância atenuante, tendo a empresa incorrido em circunstância
agravante de reincidência, prevista no inciso V e parágrafo único do artigo 290 do RPS,
relativamente às autuações realizadas em ação fiscal anterior, nos seguintes processos:
- DEBCAD n° 35.400.252-0 - infração à Lei n° 8.212/91, artigo 32, inciso II,
combinado com o RPS, artigo 225, inciso II, e parágrafo 13 a 17, com trânsito em
julgado em 14/02/2003;
- DEBCAD n° 35.400.251-1 - infração à Lei n° 8.212/91, artigo 49, parágrafo Io, alínea
"b", e parágrafo 3o, combinado com o RPS, artigo 256, parágrafo 1°, inciso II, e
parágrafo 3o, com trânsito em julgado em 17/07/2003.
A empresa teve ciência da autuação em 18/11/2008, tendo apresentado defesa
tempestiva em 16/12/2008, fls. 16/24.
Afirma que o crédito tributário gerador da aplicação da multa foi objeto dos
lançamentos 35.400.252-5 e 35.400.251-1, tendo apresentado defesa relativa aos dois
créditos, alegando a inconstitucionalidade das exigências, sendo inclusive questionadas
na ADI 2594, razão pela qual deve ser desconstituído o crédito tributário.
Aduz não ter sido observado o mandamento constante da ADI 551, de aplicação
obrigatória a todos, gerando efeitos de lei Transcreve trechos do RE 492842/RN, que
reduziu a multa de 75% para 20% do valor principal, cuja decisão refere a ADI 551, que
versa sobre a análise de multa de caráter confiscatório.
Discorre sobre o caráter confiscatório da multa.
Afirma que tanto a Carta Magna como a Lei n° 9.784/99, trazem em suas disposições o
princípio da finalidade, que representa a necessidade de que seja a lei interpretada e
aplicada de forma que garanta a realização do fim público. Inerentemente ligadas estão
a legalidade e a finalidade, permitindo inclusive a interpretação da lei em determinados
casos, de forma que, mesmo vigente a norma, não seja aplicada, sob a justificativa de
cumprir com a sua finalidade. Deve o aplicador da lei especificar os motivos da sua
importância e se ainda cumpre com sua função no sistema.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.205 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004316/2008-74

Acrescenta que a multa imposta, além de atingir diretamente o direito de propriedade do
contribuinte, vai contra os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, onde se
faz necessária a aplicação da lei com atenção ao exagero, de modo a evitar o excesso de
formalismo que resulte em desproporcionalidade, que não atinge nenhuma finalidade
social.
Conclui que tanto a doutrina moderna como o Supremo Tribunal Federal, determinam
não seja a lei analisada exclusivamente sob a ótica do princípio da reserva legal, mas
também sobre a compatibilidade das restrições estabelecidas com o princípio da
proporcionalidade.
A multa, desproporcional à infração cometida, implica em desrespeito ao direito de
propriedade do contribuinte.
Requer, face aos equívocos cometidos pela fiscalização seja julgada procedente a
impugnação, para o cancelamento da multa aplicada, com a conseqüente extinção do
crédito fiscal.
Anexa às fls. 36/50, cópias da convenção coletiva de trabalho 2007/2008 e de partes da
presente autuação.
E o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/12/2007
Auto de Infração DEBCAD n° 37.165.735-0 (código de fundamentação legal
68).
1. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. A constitucionalidade e
legalidade das leis é vinculada para a Administração Pública. 2.
LANÇAMENTO. OBRIGATORIEDADE. A atividade administrativa do
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
3. LANÇAMENTOS ANTERIORES. Não comprovada a existencia de
qualquer óbice ao julgamento da presente autuação, cujos fatos geradores não
se relacionam com os fatos geradores dos lançamentos referidos na peça
impugnatória.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário às fls. 64 a 71, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.205 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004316/2008-74

O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações.
Observo, de logo que a autuação deveu-se ao fato da contribuinte ter informado
documento Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, sem a
totalidade dos fatos geradores de contribuições previdenciárias, nas competências 08/2005 a
12/2005, 03/2006, 04/2006, 09/2006 a 01/2007, 03/2007, 07/2007,09/2007 a 12/2007.
Em seu recurso voluntário, a recorrente levanta questionamentos relacionados à
constitucionalidade, aos lançamentos anteriores e solicita a aplicação da retroatividade benigna.
Por questões didáticas, entendo prudente a análise dos questionamentos da
recorrente em tópicos separados:
1 – DA CONSTITUCIONALIDADE
Segundo a recorrente, apesar de restar plenamente caracterizado o cunho
confiscatório da multa ora combatida, os julgadores entenderam por mantê-la, sob o fundamento
de que a administração pública cumpre a lei, não cabendo afastar ou diminuir a aplicação da
penalidade sem a previsão legal.
Sobre as discussões relacionadas às ilegalidades e / ou inconstitucionalidades,
para confirmar o acerto da decisão de piso, tem-se a súmula CARF no 2, que reza:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, não devem ser acolhidos os argumentos da contribuinte.
2 – DOS LANÇAMENTOS ANTERIORES
Neste item de seu recurso, a contribuinte rechaça o argumento da fiscalização de
que que o lançamento diz respeito as diferenças dos fatos geradores não declarados em GFIP,
comparada com os declarados, em particular referente aos domingos laborados e pagos,
informando que resta claramente comprovado que os domingos trabalhados não integram a base
de cálculo da referida contribuição, por consequência descabe qualquer aplicação de multa por
descumprimento de obrigação que inexistia.
Esta turma de julgamento, nesta mesma sessão de julgamento, ao analisar os autos
da obrigação principal, constatou as infrações à legislação previdenciária, conforme constantes
na autuação, dando parcial provimento apenas no tocante à utilização da retroatividade benigna.
Por conta disso, entendo que deve ser aplicado a esta autuação, o resultado
proveniente do julgamento da obrigação principal.
3 – DA RETROATIVIDADE BENIGNA
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.205 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004316/2008-74

Segundo a recorrente, uma vez que o julgador de primeira instância ao tratar sobre
a retroatividade benigna, ao mencionar apenas que “Tendo em vista a alteração no cálculo da
multa, prevista no artigo 35-A da Lei n° 8.212/91, introduzido pela Lei n° 11.941/09, a análise
do seu valor com vistas à verificação e aplicação daquela que for mais benéfica, se cabível, será
realizada no momento do pagamento ou do parcelamento do crédito tributário, conforme
disposto no parágrafo 4° do artigo 2° da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14 de 04/12/2009,
publicada no DOU de 08/12/2009”, estaria cabalmente caracterizando o CERCEAMENTO À
DEFESA, devendo ser desconstituído o julgado nesse ponto, pois totalmente omisso, pois não
houve a análise dos argumentos postos na impugnação realizada pela Recorrente, devendo o
processo retornar ao primeiro grau para receber a devida prestação jurisdicional.
Entendo não ser o caso de ter havido o cerceamento do direito de defesa, mesmo
assim, tratarei, a seguir, sobre o tema relacionado à retroatividade benigna.
Portanto, no que diz respeito à aplicação da anterioridade benéfica, mesmo
concordando com o direcionamento adotado pelo acórdão recorrido, entendo que assiste razão
em parte á contribuinte, pois, na apuração do valor devido, deve ser acatada a retroatividade
benigna a partir da comparação do quantum devido à época da ocorrência dos fatos geradores
com o regramento contido no atual artigo 35 da lei 8.212/91, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%, mesmo em se tratando de lançamentos de ofício. Devendo-se aplicar a
penalidade que alude art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, que prevê a multa de, pelo menos, 75%,
apenas aos fatos geradores posteriores ao início de sua vigência.
Como razões de decidir, utilizo-me de parte dos argumentos exarados através do
acórdão número 2201-008.973, desta turma de julgamento, datado de 09 de agosto de 2021,
cujos trechos pertinentes, transcrevo a seguir:
Diante da inovação legislativa objeto da Lei 11.941/09, em particular em razão do que
dispõe o inciso II do art. 106 da Lei 5.172/66 (CTN), que trata da retroatividade da
multa mais benéfica, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a Receita Federal do
Brasil manifestaram seu entendimento sobre a adequada aplicação das normas acima
colacionadas, pontuando:
Portaria Conjunta PFGN;RFB n° 14/2009
(...)
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei n°
8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei n° 11.941, de 2009, e de
obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei n° 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na
forma do art. 35-A da Lei n° 8.212. de 1991, acrescido pela Lei n° 11.941, de 2009.
§ 1o Caso as multas previstas nos 4° e 5° do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei n° 11.941, de 2009, tenham sido aplicadas
isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de
obrigação principal, deverão ser comparadas com as penalidades previstas no art. 32-A
da Lei n° 8.212. de 1991. coma redação dada pela Lei n° 11.941. de 2009.
§ 2o A comparação na forma do caput deverá ser efetuada em relação aos processos
conexos, devendo ser considerados, inclusive, os débitos pagos, os parcelados, os não-
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.205 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004316/2008-74

impugnados, os inscritos em Dívida Ativa da União e os ajuizados após a publicação da
Medida Provisória n° 449, de 3 de dezembro de 2008.
Art. 4o O valor das multas aplicadas, na forma do art. 35 da Lei n° 8.212, de 1991, em
sua redação anterior à dada pela Lei n° 11.941, de 2009, sobre as contribuições devidas
a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, deverá ser comparado com o
valor das multa de ofício previsto no art. 35-A daquela Lei, acrescido pela Lei n°
11.941, de 2009, e, caso resulte mais benéfico ao sujeito passivo, será reduzido àquele
patamar.
Art. 5o Na hipótese de ter havido lançamento de ofício relativo a contribuições
declaradas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), a multa aplicada limitar-se-á àquela prevista
no art. 35 da Lei n° 8.212. de 1991, com a redação dada pela Lei n° 11.941. de 2009.
Tais conclusões foram amplamente acolhidas no âmbito deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, o qual. ainda, sedimentou seu entendimento no sentido de que.
embora a antiga redação dos artigos 32 e 35. da Lei n° 8.212. de 1991, não contivesse a
expressão "lançamento de oficio", o fato de as penalidades serem exigidas por meio de
Auto de Infração e NFLD não deixaria dúvidas acerca da natureza material de multas de
ofício de tais exações.
No caso de lançamento de ofício de contribuições previdenciárias, para os fatos
geradores contidos em sua vigência, entendo correta a imposição das duas penalidades
previstas na legislação anterior, já que tutelam interesses jurídicos distintos, uma
obrigação principal, de caráter meramente arrecadatório e outro instrumental, acessório.
Naturalmente, em razão de alinhamento pessoal à tese majoritária desta Corte acerca da
natureza material de multas de ofício de tais exações. entendo, ainda, como correto o
entendimento de que, para fins de aplicação da retroatividade benigna, deve-se
comparar o somatório das multas anteriores com a nova multa de ofício inserida no art.
35-A da Lei 8.212/91.
Por outro lado. a exigência de ofício de contribuições devidas a Terceiros, em razão de
sua natureza, para os fatos geradores contidos em sua vigência, ocorre apenas com a
imputação da penalidade prevista na antiga redação do art. 35 da mesma Lei.
Naturalmente, nestes casos, para fins de aplicação retroativa da norma eventualmente
mais benéfica, caberia a comparação entre tal penalidades prevista anteriormente
anteriores com a nova multa de oficio inserida no art. 35-A da Lei 8.212/91.
Por fim. caso a exigência decorresse de aplicação de penalidade isolada por
descumprimento de obrigação acessória (GFIP com dados não correspondentes), sem
aplicação de penalidade pelo descumprimento de obrigação principal, a retroatividade
benigna seria aferidaa partir da comparação do valor apurado com base na legislação
anterior e o que seria devido pela aplicação da nova norma contida no art. 32-A.
No caso específico de lançamentos associados por descumprimento de obrigação
principal e acessória a manifestação reiterada dos membros deste Conselho resultou na
edição da Súmula Carf n° 119, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF n° 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.205 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004316/2008-74

Contudo, tal enunciado de súmula foi cancelado, por unanimidade de votos, em
particular a partir de encaminhamento neste sentido da Conselheira Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, em reunião da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
levada a termo no dia 06 de agosto de 2021. quando amparou a medida em manifestação
da Procuradoria da Fazenda Nacional sobre a tema, que o incluiu em Lista de Dispensa
de Contestai' e Recorrer (Art.2°, V, VII e §§ 3o a 8°. da Portaria PGFN N° 502/2016). o
que se deu nos seguintes termos:
A jurisprudência do STJ acolhe, de fornia pacifica, a retroatividade benigna da regra do
art. 35 da Lei n° 8.212. de 1991, com a redação dada pela Lei n° 11.941. de 2009. que
fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos lançamentos de
ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei n° 8.212, de
1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991. incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei n° 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: Aslnt no REsp 1341733.-SC: REsp 1585929 SP. Aglnt no AREsp
941.577/SP, Aglnt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 164S280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Referência: Nota SEI n° 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, Parecer SEI N°
11315/2020/ME
O referenciado Parecer SEI n° 11315/2020 trouxe, dentre outras, as seguintes
considerações:
(...)
12. Entretanto, o STJ, guardião da legislação infraconstitucional, em ambas as suas
turmas de Direito Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei n° 8.212,
de 1991, com a redação da Lei n° 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
13. Na linha de raciocínio sustentada pela Corte Superior de Justiça, anteriormente à
inclusão do art. 35-A pela Lei n° 11.941. de 2009. não havia previsão de multa de ofício
no art. 35 da Lei n° 8.212. de 1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva,
nem na decorrente da Lei n° 11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória
n°449, de 2008).
Vale ressaltar que o cancelamento da súmula Carf 119 ainda não foi publicado, o que.
por expressa previsão regimental, exigiria a aplicação de seus termos por parte dos
membros desta Turma. Entretanto, o cenário em que a súmula em tela foi editada se
mostra
absolutamente incompatível com o verificado nesta data e, muito embora os termos da
legislação que rege a matéria evidencie que a manifestação da PFGN acima citada não
vincula a análise levada a teimo por este Colegiado. a despeito do entendimento pessoal
deste Relator sobre o tema. estamos diante de um julgamento em segunda instância
administrativa de litígio fiscal instaurado entre o contribuinte fiscalizado e a Fazenda
Nacional, a qual já não mais demonstra interesse em discutir a forma de aplicação da
retroatividade benigna contida na extinta Súmula 119.
Assim, ainda que não publicado o cancelamento da Súmula 119 e da não vinculação
desta Turma ao Parecer SEI n° 11315/2020, a observação de tal manifestação da PGFN
impõe-se como medida de bom senso, já que não parece razoável a manutenção do
entendimento então vigente acerca da comparação das exações fiscais sem que haja. por
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.205 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004316/2008-74

parte do sujeito ativo da relação tributária, a intenção de continuar impulsionando a lide
até que se veja integralmente extinto, por pagamento, eventual crédito tributário
mantido. Ademais, neste caso. a manutenção da exigência evidenciaria mácula ao
Princípio da Isonomia, já que restaria diferenciado o tratamento da mesma matéria entre
o contribuinte que. como o recorrente, já teria sido autuado, e aqueles que estão sendo
autuados nos procedimentos fiscais instaurados após a citada manifestação da Fazenda.
Portanto, necessário que seja avaliado o alcance da tal manifestação para fins de sua
aplicação aos casos submetidos ao crivo desta Turma de julgamento.
Neste sentido, considerando que a própria representação da Fazenda Nacional já se
manifestou pela dispensa de apresentação de contestação, oferecimento de contranazões
e interposição de recursos, bem como recomenda a desistência dos já interpostos, para
os períodos de apuração anteriores â alteração legislativa que aqui se discute (Lei n°
11.941. de 2009). deve-se aplicar, para os casos ainda não definitivamente julgados, os
termos já delineados pela jurisprudência pacífica do STJ e, assim, apurar a
retroatividade benigna a partir da comparação do quantum devido â época da ocorrência
dos fatos geradores com o regramento contido no atual artigo 35 da lei .8.212/91, que
fixa o percentual máximo de multa moratória em 20% mesmo em se tratando de
lançamentos de ofício. Devendo-se aplicar a penalidade que alude art. 35-A da Lei n0
8.212, de 1991, que prevê a multa de. pelo menos, 75%, apenas aos fatos geradores
posteriores ao início de sua vigência.
Por outro lado, no caso dos autos, deve-se destacar, ainda, que na vigência da legislação
anterior, havia previsão de duas penalidades, uma de mora, esta já tratada no parágrafo
precedente, e outra decorrente de descumprimento de obrigação acessória, esta prevista
no art. 32, inciso IV, §§ 4o e 5o, em razão da não apresentação de GFIP ou apresentação
com dados não correspondentes aos fatos geradores, imposições que. a depender o caso
concreto, poderiam alcançar a alíquota de 100%, sendo certo que tal penalidade não foi
objeto do citado Parecer SEI 11315/2020.
Como se viu, na nova legislação, que tem origem na MP 449/08, o art. 35 da lei
8.212/91 continuou a tratar de multa de mora pelo recolhimento em atraso, passando a
exigir para as contribuições previdenciárias a mesma penalidade moratória prevista para
os tributos fazendários (art. 61 da Lei 9.430/96). Por outro lado. a mesma MP 449
inseriu o art. 35-A na Lei 8.212/91, e. assim, da mesma fornia, passou a prever, tal qual
já ocorria para tributos fazendários. penalidade a ser imputada nos casos de lançamento
de ofício, em percentual básico de 75% (art. 44 da Lei 9.430/96).
Como a tese encampada pelo STJ é pela inexistência de multas de oficio na redação
anterior do art. 35 da Lei 8.212/91, resta superado o entendimento deste Conselho
Administrativo sobre a natureza de multa de ofício de tal exigência
Por outro lado. não sendo aplicável aos períodos anteriores à vigência da lei 11.941/09 o
preceito contido no art. 35-A. a multa pelo descumprimento da obrigação acessória
relativo à apresentação da GFIP com dados não correspondentes (declaração inexata), já
não pode ser considerada incluída na nova penalidade de ofício, do que emerge a
necessidade de seu tratamento de forma autônoma.
Assim, considerando a mesma regra que impõe a aplicação a fatos pretéritos da lei que
comina penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da prática da
infração. conforme art. alínea "c", inciso II do art. 106 da Lei 5.172/66 (CTN), e de
rigor que haja comparação entre a multa pelo descumprimento de obrigação acessória
amparada nos §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, com a nova penalidade
por apresentação de declaração inexata, a saber, o art. 32-A da mesma Lei.
Assim, temos as seguintes situações:
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.205 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004316/2008-74

- os valores lançados, de ofício, a título de multa de mora, sob amparo da antiga redação
do art. 35 da lei 8.212/91, incidentes sobre contribuições previdenciárias declaradas ou
não em GFIP e, ainda, aquela incidente sobre valores devidos a outras entidades e
fundos (terceiros), para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser
comparados com o que seria devido pela nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Lei
11.941/09:
- os valores lançados, de forma isolada ou não. a título da multa por descumprimento de
obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, para
fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser comparados com o que seria
devido pelo que dispõe o art. o art. 32-A da mesma Lei:
Portanto, no caso em apreço, impõe-se afastar a aplicação do art. 35-A da Lei n°
8.212/91. devendo ser aplicada a retroatividade benigna a partir da comparação, de
forma segregada, entre as multas de mora previstas na antiga e na nova redação do art.
35 da lei 8.212/91. Já em relação â multa por descumprimento de obrigação acessória a
que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, para fins de aplicação da
norma mais benéfica, esta deverá ser comparada com o que seria devida a partir do art.
art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente
recurso, para dar provimento parcial provimento com utilização da retroatividade benigna, nos
termos do voto acima descrito.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 84
DF CARF MF
Original